Tribunal: TJMT
Processo: 0014799-93.2010.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTERIO PUBLICO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

Número do Protocolo: 39823/2018
Data de Julgamento: 18-08-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - AÇÃO COLETIVA - EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO – ETERNIZAÇÃO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovado o cumprimento da sentença pelo Réu, e fixada a possibilidade de execução individual desta, não há que se falar em manutenção do cumprimento da sentença coletiva pelo Ministério Público, a fim de evitar a eternização da demanda.
A Constituição Federal (art. 5º, XXXV), no rol das cláusulas pétreas, prevê a garantia de acesso ao Poder Judiciário, denominado princípio da inafastabilidade da jurisdição.
A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu artigo 3º, afirma que “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”, enquanto a havendo publicação da sentença em jornais de grande circulação, não pode-se afirmar o desconhecimento do direito.

APELANTE(S):
MINISTERIO PUBLICO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Civil interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio da 7ª Promotoria de Justiça (fls. 1082/1085), contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital (fls. 1069/1073), que reconheceu o Cumprimento de Sentença e extinguiu a Ação Civil Pública c/c Pedido de Liminar n. 14799-93.2010.811.0041, proposta pelo apelante em face do Município de Cuiabá.
Aduziu, nas razões recursais, que:
“(...) exige aos usuários executarem em juízo o que lhe é de direito, de forma individual, vai totalmente contra o que legislador buscou na Lei 7.347/85, ao dar guarida aos direitos individuais fundamentais do povo brasileiro. O fato é que nem todos possuem acesso ao Poder Judiciário, por vários motivos, inclusive pelas lesões sofridas em seu cotidiano.
(...)
Com isso, não restam dúvidas que o Ministério Público possui não só legitimidade, mas o dever em continuar no processo de liquidação e execução, que visa a satisfação do direito reconhecido em ação civil pública.”

Pugnou que seja dado provimento ao recurso para afastar a extinção do cumprimento da sentença e determinar a continuidade da execução, diante dos inúmeros usuários do SUS que necessitam dos serviços públicos.
O Município de Cuiabá, por intermédio da Procuradoria do Município, apresentou as contrarrazões às fls. 1087/1096, pugnando pelo desprovimento do apelo.
O juiz a quo remeteu o presente recurso ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos moldes do art. 1.010, § 3º, do CPC (fl. 1098).
Os autos foram recebidos nesta Corte de Justiça e distribuídos para a Segunda de Direito Público e Coletivo, de relatoria do Desembargador Luiz Carlos da Costa (fls. 1100/1101).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 1105/1107).
Na sequência, o processo foi encaminhado a minha relatoria, em substituição legal (fl. 1110).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Consoante relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Civil interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio da 7ª Promotoria de Justiça (fls. 1082/1085), contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital (fls. 1069/1073), que reconheceu o Cumprimento de Sentença e extinguiu a Ação Civil Pública c/c Pedido de Liminar n. 14799-93.2010.811.0041, proposta pelo apelante em face do Município de Cuiabá.
A sentença e o acórdão foram julgados na vigência do Código de Processo Cível de 1973 {23-2-2012 (fls. 175/182) e 17-9-2013 (fls. 278/282)}, o cumprimento da sentença foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (6-10-2017, fls. 1069/1073) e o recurso de apelação será analisada sob a ótica do atual diploma processual.
Feitas essas considerações, passo a análise do recurso interposto.
Inicialmente, cumpre destacar que a sentença transitada em julgado da presente Ação Civil Pública teve a seguinte parte dispositiva:
“(...) Ante ao exposto, julgo procedente o pedido, com fulcro no art. 269, I do CPC, extinguido o processo com resolução de mérito, para confirmar a liminar concedida às fls. 98/115, bem como condenar o Réu a realizar todos os exames de Ultrassonografia Doppler pendentes, que compõem a denominada “demanda reprimida”, nos termos e prazos estabelecidos pela decisão liminar, bem como atender adequadamente a demanda de pacientes que necessitem realizar o referido exame, mesmo que para tanto seja necessário remanejar recursos orçamentários de áreas não essenciais, bem como contratando serviços privados em caso de necessidade, não permitindo que volte a existir a referida “demanda retida”, de modo que nenhum cidadão aguarde mais de 90 (noventa) dias para realizá-lo;
Considerando que o valor da multa fixado na decisão liminar (R$ 5.000,00) foi estabelecido em patamar não razoável e que não está sujeito ao instituto da coisa julgada, tampouco da preclusão pro judicato, reduzo seu valor, de modo que, para a hipótese de eventual descumprimento, tanto da liminar, quanto da presente sentença, fixo uma multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem revertidos ao Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (FUNAMP), consoante permissivo da Lei Estadual n° 7.167/99 c/c art. 13 e 20 da Lei 7.347/87 (ACP) c/c Decreto n° 1.306/94, que regulamenta o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, sem prejuízo de incorrerem, pessoalmente, o Prefeito Municipal e o gestor público municipal (Secretário Municipal de Saúde), nas sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, o que faço com base no art. 461, § 5º/CPC e art. 11/LACP.
Ressalta-se, sob pena de incidência da multa supramencionada, que o Réu deverá comprovar ao Juízo, no prazo de dez dias da intimação desta sentença, sobre o cumprimento da liminar, diante da inexistência nos autos de prova a esse respeito.
A fiscalização quanto ao cumprimento da presente sentença incumbirá ao Autor, para tanto, deverá o Réu encaminhar, a cada 90 dias, ao Ministério Público Estadual cópia de atos relativos às suas atribuições, sob pena de incidir na multa supramencionada.
Deixo de condenar o Réu em custas judiciais e despesas processuais por ser isento delas e, quanto aos honorários advocatícios, por sê-los indevidos ao Ministério Público.
Intimem-se, pessoalmente, o Prefeito Municipal de Cuiabá e o Secretário Municipal de Saúde da Capital sobre os termos da presente sentença, dando-lhe conhecimento de seu inteiro teor.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”
Isto posto, analisando as razões do recurso, verifico que a decisão de primeiro grau apontou a possibilidade de execução individual de sentença coletiva, consoante Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 112082/2012, de 24-10-2013, e fundamentou que a ação civil pública atingiu o seu fim, de modo que esta não pode se perpetuar eternamente.
Com efeito, constato que a ação foi proposta pelo Apelante a fim de que o ente municipal realizasse os exames de Ultrassonografia Doppler pendentes e que realizasse novos atendimentos a quem necessitasse do referido exame, no prazo razoável.
Nesta senda, o Apelado comprovou a redução da demanda pelo exame, bem como publicou em jornais de grande circulação o dispositivo da decisão judicial, para ciência da população e, para o caso de descumprimento, que estes pudessem executar a mencionada sentença.
Quanto ao argumento de que as pessoas não possuem acesso ao Poder Judiciário, entendo que este não merece prosperar, pois a Constituição Federal (art. 5º, XXXV), no rol das cláusulas pétreas, prevê a garantia de acesso ao Poder Judiciário, denominado princípio da inafastabilidade da jurisdição, de modo que, a quem a aqui se socorrer, terá o seu direito analisado.
E, não obstante a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu artigo 3º, afirmar que “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”, repisa-se que o Apelado publicou o dispositivo da sentença em jornais de grande circulação.
Ademais, acolher a pretensão do Apelante culminaria na manutenção eterna do processo, para fim específico de preservar direito já garantido em lei e da qual a Administração deve obediência, contrariando a “razoável duração do processo”.
Desta maneira, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e mantenho a decisão de primeiro grau.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR